Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701593-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. C. D. S. S. AGRAVADO: A. A. R. M. D. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta por A. A. R. M. D. C., representado por A. L. R. M., que concedeu a tutela de urgência, determinando que a agravante providencie cobertura integral para o tratamento do TEA, conforme relatório médico, devendo fazê-lo por meio de reembolso integral em caso de indisponibilidade de atendimento e inexistência de profissionais com qualificação técnica. Determinou, ainda, que a clínica ou unidade médica esteja a uma distância máxima de 20 minutos da residência do autor (ID 221245357), sob pena de multa por descumprimento, com prazo de cumprimento de 5 dias úteis. Nas razões recursais, em síntese, a agravante alega que o relatório médico não indica urgência ou emergência no tratamento, inexistindo fundamento para a concessão da tutela antecipada. Afirma que a decisão é extra petita ao determinar que a clínica esteja localizada a 20 minutos da residência do agravado. Sustenta que a comprovação do diagnóstico é indispensável para a análise do direito pleiteado, sendo necessária a realização de perícia médica multiprofissional para avaliar a patologia e sua gravidade, conforme o art. 373, I, do CPC, ônus que entende não ter sido cumprido. Aduz que a prescrição de 38 horas semanais é desproporcional e pode comprometer o desenvolvimento das habilidades e a saúde do menor, conforme o Enunciado n. 21 da Jornada de Direito da Saúde de 2024. Ressalta que não há previsão de cobertura no rol da ANS para equoterapia, pet-terapia, hidroterapia, terapia aquática, natação ou acompanhante terapêutico em ambiente natural. Afirma, ainda, que inexiste obrigatoriedade de cobertura para acompanhante terapêutico fora do ambiente clínico, nos termos da Lei n. 9.656/1998. Por fim, destaca a necessidade de encaminhar os autos ao NATJUS para análise do plano terapêutico e dos métodos indicados. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo. No mérito, pugna pela revogação da liminar. Preparo recolhido. Petição do agravado de impugnação ao pedido de efeito suspensivo (ID 68015912). É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A decisão combatida determinou a cobertura integral conforme relatório médico (ID 220465528), em clínica localizada até 20 minutos de distância da residência do agravado, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00. O agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que o agravado (3 anos e 8 meses) possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nível de suporte 2; Transtorno Motor de Fala e Motor Global, e Disfunção do Processamento Sensorial (CID-10: F84.0, F80.1, F82, F88 e CID-11: 6A02.0, 6A00.0, A01.9), conforme relatório da médica neurologista (Dra. Bianca Mazete, ID 220465528), o qual apresentou plano de intervenção terapêutica a ser realizado em 42 sessões semanais, conforme quadro que segue: TERAPIA Horas/semana 1 Fonoaudiologia 3 2 Terapia ocupacional 2 3 Fisioterapia motora 4 4 Terapia ABA 20 5 Psicopedagogia ABA 3 6 Equoterapia 2 7 Hidroterapia 3 8 Musicoterapia 1 9 Psicologia 3 10 Método Padovan 2 O agravado juntou também, relatório médico elaborado pela Dra. Melina Rodero Marques (ID 220465529) no qual consta que o paciente teve diagnóstico em 17/02/2024 de Transtorno do Espectro Autista, nível 2 (CID 10:F 84.0; CID 11:6 A02.Z). Apresenta atrasos significativos no neurodesenvolvimento (atraso grave na fala, movimentos estereotipados, ecolalia, dificuldade interação social, baixo tônus muscular, curto contato visual, dentre outros). Orienta sobre a necessidade de seguimento multidisciplinar regular e intensivo o quanto antes porque está em fase de grande desenvolvimento cerebral, com maior neuroplasticidade. Teve pouca resposta nas terapias realizadas anteriormente (apenas 1 sessão por semana), precisa urgentemente, da ampliação do número de sessões entre 15 e 40 horas semanais. Orienta como tratamento terapêutico: estritamente necessário: psicologia (ABA), 2 h./sem.; psicologia (acompanhante terapêutico), 20 h./sem.; fonoaudiologia, 3 h./sem.; terapia ocupacional, 4 h./sem. De forma complementar indica: Psicomotricidade, 2 h./sem.; psicomotricidade aquática/natação/hidroterapia, 2 h./sem.; equoterapia, 1 h/sem.; musicoterapia, 1 h./sem.; fisioterapia motora, 1 h/sem. e psicopedagogia, 2 h./sem. Pois bem. É inegável que o agravado é portador do Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Motor de Fala e Motor Global, e Disfunção do Processamento Sensorial, conforme consta dos relatórios médicos mencionados, os quais demonstram detalhadamente o diagnóstico, histórico clínico do paciente, dificuldades do paciente e plano de intervenção terapêutica em detalhes. Em resposta ao pedido de autorização, o plano de saúde não atendeu à solicitação de cobertura dos seguintes procedimentos: equoterapia, hidroterapia, Therasuite, atendente/auxiliar terapêutico em casa ou escola ao argumento de ausência de cobertura prevista no rol (ID 220465538, p.41). Em relação às demais terapias multidisciplinares, encaminhou lista de clínicas conveniadas, sem limite de sessões, com a ressalva de que a opção por clínica referenciada é reembolsada conforme consta do contrato. A médica neurologista infantil (Dra. Melina Marques), que acompanha o agravado, esclarece em seu relatório que as terapias (psicomotricidade aquática ou natação/hidroterapia; equoterapia, musicoterapia, fisioterapia motora e psicopedagogia) são terapias complementares, reconhecidas pelo Ministério da Saúde no Manual de Cuidado Para a Atenção às Pessoas Autistas. Sobre o custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento do TEA, a jurisprudência mais recente do STJ é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia (AgInt no REsp 2122472 / SP, Terceira Turma. J. 28/10/2024). A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria no 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto. (REsp 2.043.003/SP, 3a Turma, DJe 23/03/2023). A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. Quanto às sessões de psicopedagogia, estas devem ser integradas às sessões de psicologia, conforme entendimento adotado pelo STJ: "A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino" (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/3/2024). No que tange ao capítulo da decisão que determina disponibilidade de clínica há uma distância máxima de 20 minutos da residência do agravado, impende destacar que a Resolução Normativa n. 566/2022/ANS, em seu art. 4o dispõe que: Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. § 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. § 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. A aplicação da mencionada regra, no âmbito do Distrito Federal, deve ocorrer com prudência, considerando as peculiaridades de cada caso, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, não é adequado exigir do plano de saúde que ofereça atendimento de alta especialidade em locais próximos à residência de todos os beneficiários, sob pena de comprometer a viabilidade dos serviços, ao impor a necessidade de se criar clínicas específicas para atender as demandas individuais para atender todo o Distrito Federal. Na espécie, verifica-se que a clínica conveniada Única Assistência Domiciliar em Saúde Mental (SIA trecho 4) é localizada a 13km da residência do agravado (Asa Sul, SQS 202) e conforme guia de autorização (ID 223432991, na origem), datada de 22/01/2025, já está prestando serviço ao agravado. Segundo a jurisprudência do STJ, a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022. Quanto ao reembolso de despesas médicas-hospitalares realizadas fora da rede credenciada, a jurisprudência do STJ tem destacado que o reembolso pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento (EAREsp n. 1.459.849/ES, desta relatoria, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020.). Registra-se que a decisão agravada ressaltou a possibilidade de reembolso nos casos em que não houver rede credenciada e na ausência profissionais qualificados tecnicamente. Nesse contexto, embora a pretensão recursal exija análise mais detalhada sob o contraditório e ainda dependa de deliberação na origem sobre as medidas apresentadas pelo agravante, há probabilidade de provimento do recurso quanto ao limite exíguo de distância fixado na decisão agravada. Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para afastar a exigência imposta na decisão agravada, no que tange a assegurar atendimento em clínica especializada a menos de 20 minutos de distância da residência do agravado e para limitar o valor do reembolso ao praticado pelo plano de saúde, conforme previsto em contrato. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor impúbere. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator